Tribunal: STF
Processo: HC 239435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outro, em favor de Daniel Soares Quirini e Valdeci Correa da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 888.669/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL SOARES QUIRINI e VALDECI CORREA DA SILVA contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    Extrai-se dos autos que os pacientes tiveram revogadas suas prisões preventivas, ao término da instrução processual, pelo Juízo de 1ª instância. 



    Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito, sendo este provido para restabelecer as custódias nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    Em suas razões, sustenta o impetrante o acerto da decisão de 1ª instância, pois, a seu ver, não haveria indicativos seguros provenientes da instrução de que os pacientes fossem integrantes de notória organização criminosa em atuação em Santa Catarina. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.” (eDOC 7, p. 2)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer a “concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: a) LIMINARMENTE, manter a liberdade provisória imposta aos Pacientes até o julgamento final deste writ; e b) NO MÉRITO, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada contra os Pacientes, mantendo-se a liberdade provisória anteriormente concedida, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão dos HCs 227.358 e 227.371, impetrados pelo mesmo advogado.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Passo, assim, ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Reproduzo os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem: 



    "[...] No presente caso, aos Recorridos é imputada a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e participação em organização criminosa, cujas penas em abstrato, somadas, são superiores a 4 (quatro) anos, de modo que se encontra preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP. Já em relação ao fumus comissi delicti, observo que a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados por meio dos Relatórios Policiais e Laudos Periciais constantes nos autos de origem. Tais documentos, consoante já se destacou em outros Habeas Corpus impetrados em favor de agentes denunciados pelo mesmo contexto fático, indicam a possibilidade de que os ora Recorridos atuem de maneira organizada, e com ânimo de estabilidade e permanência, na comercialização de estupefacientes em favor da organização criminosa autodenominada Primeiro Grupo Catarinense. Assim, ainda que se pudesse concluir pela inexistência de elementos suficientes quanto à efetiva participação dos Recorridos no referido grupo, o que demandaria uma incursão mais aprofundada no conjunto probatório, os documentos mencionados alhures indicam o envolvimento de todos eles na prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim. Tais delitos, por si sós altamente reprováveis, tem sua gravidade acentuada, na hipótese dos autos, pelo fato de serem praticados em área dominada pelo PGC e, ainda, por envolverem diversas crianças e adolescentes, muitas das quais restaram apreendidas na posse de substâncias ilícitas durante a fase investigatória. Tenho, pois, que a extensa investigação levada a efeito pelo GAECO, revela-se como suficiente a demonstrar, ao menos nesta fase processual, a possibilidade de que os Recorridos atuem na distribuição de estupefacientes em favor da organização criminosa. 



    Da mesma forma, o periculum libertatis se encontra devidamente demonstrado nos autos, em especial pela gravidade concreta dos delitos imputados aos Recorridos, as quais revelam a elevada reprovabilidade da sua conduta. Reitero que, segundo apurado na origem, os réus integram, em tese, um grupo articulado (PGC), composto por considerável número de pessoas com funções definidas, para fins de praticar diversos ilícitos, aqui destacada a narcotraficância. Sabe-se que referida facção, atuante em todo o Estado de Santa Catarina, adota modus operandi extremamente violento, com a finalidade de manter o domínio nas áreas em que atua, o que também se revela como elemento apto a demonstrar a periculosidade dos Recorridos e, em consequência, a necessidade de se garantir a ordem pública através da decretação da segregação. As peculiaridades acima delineadas, vale destacar, dizem respeito ao modo de agir, em tese, utilizado pelos agentes para a prática ilícita, circunstância aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para embasar a custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, consoante mencionado alhures. Em razão disso, tem-se, no caso dos autos, elementos concretos e suficientes que justificam a decretação da prisão preventiva, que visa também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, especialmente em razão da periculosidade dos Recorridos e da organização criminosa da qual os mesmos supostamente participam. [...] Pontuo, ainda, que o restabelecimento da segregação atende ao princípio da contemporaneidade, sobretudo porque a organização criminosa da qual os Recorridos supostamente fazem parte permanece ativa e praticando delitos, sendo manifesta a subsistência do risco à ordem pública. Em uma palavra, "Embora não seja irrelevante o lapso temporal, no caso, a gravidade concreta dos delitos narrados, bem como a suposta participação do(s) acusado(s) em violenta associação criminosa ligada ao tráfico de drogas obstaculizam o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (STJ, AgRg no RHC nº 164817/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.20/09/2022). Dito isso, tenho que a situação dos autos não comporta a fixação de medidas cautelares diversas. Conforme já mencionado, restou devidamente comprovada a necessidade da medida extrema, com o fito de resguardar a ordem pública, tornando-se descabida a aplicação da benesse legal. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já decidiu ser "Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública" (AgRg no HC 671.815/SC, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). Registro, ademais, que suposta e eventual fixação do regime mais brando, em caso de condenação, é providência meramente hipotética, não caracterizando, assim, situação de constrangimento ilegal, por se tratar de acontecimento incerto, que não comporta ponderação com os fundamentos da segregação preventiva [...]" (e-STJ, fls. 246-249). 



    Quanto à fundamentação, a custódia se baseia na necessidade de obstar a atuação dos pacientes junto à organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. Conquanto o juízo de 1ª instância pareça tender a realizar um juízo mais favorável aos pacientes, é dever aguardar a prolação da sentença, não sendo possível conjecturar acerca dos fundamentos futuros para revogar prisões preventivas necessárias, por ora, para o resguardo da ordem pública.” (eDOC 7, p. 3)



    A prisão de ambos os pacientes já foi por mim apreciada nos HCs 222.358 e 222.371.



    De todo modo, registro que as circunstâncias delineadas no acórdão do Tribunal de Justiça demonstram a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante da participação dos pacientes em organização criminosa.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito. de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente